Tribunal: TCU
Processo: 007.331/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO. Fiscalização Contínua de Benefícios - FCB Previdência 2024

Inteiro teor:
Acórdão 1704/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em conceder nova prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (peças 23-26) por mais 60 (sessenta dias), para atendimento à determinação constante do item 9.1.5 do Acórdão 161/2023-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 000.974/2022-6 , conforme proposto pela unidade técnica (peça 28). 1. Processo TC- Processo 007.331/2024-0 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Previdência Social; Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.